Tribunal: TJES
Processo: 5000670-88.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-88.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ e outros
RECORRIDO: AQUILIS APARECIDA SOARES SABINO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 765.320/MG (TEMA 916). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 765.320/MG (TEMA 916). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento dos depósitos de FGTS em favor de AQUILIS APARECIDA SOARES SABINO, em razão da nulidade de seu contrato de trabalho temporário.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a legalidade do regime de contratação temporária e a ausência de direito ao FGTS para servidores cujo vínculo é de natureza administrativa. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentada, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em definir se a recorrida, contratada temporariamente pelo Município de Guaçuí, faz jus ao recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após a declaração de nulidade do contrato em razão de sucessivas renovações.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do Contrato Administrativo e seus aditivos (ID 18875804), a recorrida foi contratada para exercer função em caráter temporário, contudo, o vínculo foi prorrogado sucessivas vezes, o que descaracteriza a natureza excepcional e transitória da contratação, configurando burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

A matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), que fixou a seguinte tese:

"A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra-se eivada de nulidade, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.157), consolidou o entendimento de que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público".

Dessa forma, uma vez reconhecida a nulidade da contratação pela descaracterização do seu caráter temporário, é direito do servidor o depósito e o consequente levantamento dos valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado, como única verba de natureza indenizatória cabível.

A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, aplicou com precisão o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)